Tribunal: TJDFT
Processo: 0704549-11.2022.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM. NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. DILIGÊNCIA. AUTOR. INÉRCIA. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA.
1. O interesse de agir se traduz em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, de modo que a ausência de qualquer desses elementos pressupõe falta de interesse de agir.
2. A citação consiste em ato de comunicação essencial e indispensável para a validade do processo, de acordo com o artigo 239 do CPC. Em face de sua importância para o trâmite processual, o artigo 240, § 2o do mesmo diploma legal prevê que deve ser efetivada em dez dias contados a partir do despacho que a ordena.
3. É correta a extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, quando não promovidas pela parte às diligências determinadas pelo juízo, sendo desnecessária a intimação pessoal, prevista no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.